Tribunal: TJDFT
Processo: 0005221-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PROVA INCONCLUSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DA PROVA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. JULGAMENTO CONFORME O ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Diante da inexistência de contradição, omissão ou de qualquer vício elencado no art. 1.022, do CPC, o que se pretende é a modificação do julgado. Inviável a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão quando inexistentes vícios que reclamem sua correção.
2. Se as partes se conformaram com a prova pericial produzida, embora discordando da conclusão do perito, não é cabível anular a sentença, de ofício, e determinar a sua repetição, mas, sim, julgar a lide conforme a distribuição do ônus da prova.
3. Embargos de declaração não providos.